Tribunal: TCU
Processo: 003.398/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em representação, interposto por Procuradoria Regional do Trabalho - 4a Região (RS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região/RS contra o Acórdão 1497/2022-TCU-Segunda Câmara , que decidiu pelo não conhecimento da representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento de pessoal do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul - CORE/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU para que, em observância a critérios de risco, relevância e materialidade, analise a possibilidade de incluir - no próximo plano operacional - auditoria no Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul - CORE/RS, particularmente no que concerne a pagamento de pessoal da entidade; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao representante, ao CORE/RS e ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais - CONFERE, informando que o teor de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.